Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CASSI. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA ATUARIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Na presente hipótese, o juízo a quo determinou a realização de prova pericial, a ser subsidiada pela autora, em razão do ônus da prova que lhe restou atribuído em decisão saneadora.
2. A autora foi intimada para providenciar o recolhimento do valor dos honorários periciais, quedando-se, contudo, silente. Ofertou-se nova possibilidade à apelada, para que apresentasse comprovante de recolhimento dos honorários periciais, mantendo-se novamente inerte. Assim, ante a desídia da autora em recolher os honorários periciais, o juízo revogou a decisão que deferiu a produção da prova pericial.
3. Todavia, a ré/apelante também demostrou interesse na realização da perícia, tendo inclusive apresentados seus quesitos. Na hipótese, deveria ter sido oportunizada a ré/apelante a realização da perícia às suas próprias expensas, o que não ocorreu. Cerceamento de defesa verificado.
4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.